Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741013-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W S IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, STEFANIA TEMYS CORDEIRO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de abertura de crédito fixo), indeferiu o pedido de novas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) nas execuções é admissível a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD após decurso de lapso temporal razoável; 2) as últimas pesquisas ocorreram em junho/2024, de modo que já transcorreu mais de um ano; 3) a execução tramita desde 2022 e não foram localizados bens penhoráveis, sendo as pesquisas imprescindíveis para a utilidade do processo; 4) o crédito exequendo alcança aproximadamente R$ 376.840,50; 5) há perigo de dano decorrente do possível arquivamento provisório e risco de prescrição intercorrente. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) Tendo sido feitas pesquisas em todos os sistemas do juízo, em data recente, não há como se deferir novas consultas sem qualquer notícia acerca da eventual modificação da situação financeira da parte devedora (...) Ocorre que as últimas pesquisas a esses sistemas foram realizadas em jun/2024, tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira da agravada, a justificar a sua renovação (ID 200246300 e seguintes do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a execução se encontra suspensa, assim como a prescrição (projetada para 11/07/2031). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator